Tribunal: TJES
Processo: 5005316-66.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revogação/Anulação de multa ambiental
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005316-66.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL DE CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO PROCON. AUSÊNCIA DE PROVA DA INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REDUÇÃO DA MULTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que, nos autos de ação anulatória ajuizada em face do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES, acolheu parcialmente o pedido para reduzir o valor da multa administrativa aplicada no Processo Administrativo nº 32.001.004.19-0027416 para 2.000 VRTEs. A sentença condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais, pro rata, e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da multa reduzida, também pro rata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o PROCON extrapolou sua competência ao aplicar sanção administrativa baseada em reclamação individual de consumidor; (ii) verificar a existência de falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica; e (iii) analisar a proporcionalidade do valor da multa fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O PROCON detém competência legal, fundamentada no poder de polícia, para fiscalizar e aplicar sanções administrativas, independentemente de a reclamação envolver lesão coletiva ou individual, conforme arts. 6º, VII, e 56 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 04/08/2016).

A atuação do PROCON não se limita à mediação entre consumidores e fornecedores, sendo legítima a aplicação de penalidades administrativas quando constatada violação à legislação consumerista.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica decorre da ausência de comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, considerando que a reclamação do consumidor apontou divergência no consumo registrado na fatura após a religação e que a concessionária não realizou a aferição de medidores dentro do prazo estabelecido pela Resolução ANEEL nº 414/2010.

A redução da multa de R$ 23.155,44 para R$ 9.006,40, efetuada pelo juízo de origem, observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da fornecedora, sendo, portanto, adequada às circunstâncias do caso.

Não se verifica desproporcionalidade na penalidade fixada, sendo mantida a sentença quanto ao valor reduzido da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O PROCON possui competência administrativa para aplicar sanções com base em reclamações individuais de consumidores, em conformidade com o poder de polícia e a legislação consumerista.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por falhas na prestação do serviço, salvo comprovação de inexistência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

A redução do valor da multa administrativa deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VII; 14, § 3º; 56 e 57; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 137; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
t
rata
-se de
apelaç
ão cível
interposta
por

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

contra a
r.
sentença de
ID

8891464
, proferida pelo d. Juízo da
5
ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da “
ação
anulatória
” ajuizada
e
m face do

I
NSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR -
PROCON/ES
,

acolheu parcialmente o pedido formulado para “
reduzir o valor da multa aplicada no Processo Administrativo nº 32.001.004.19-0027416 para 2.000,00 (dois mil) VRTEs
”.

Condenou, ainda, ambas as partes no pagamento das custas processuais na forma
pro rata
e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da multa reduzida, na forma pro rata, por cada parte ao advogado da outra parte.

Em razões recursais acostadas ao ID 8891467, o apelante sustenta, basicamente, que (i) o PROCON extrapolou sua competência e invadiu atribuição exclusiva do Poder Judiciário, pois aplicou sanção decorrente de reclamação individual do consumidor, infringindo a essência do seu poder de polícia, que tem por objetivo zelar pela coletividade; (ii) inexistiu falha na prestação de serviço por parte da concessionária apelante, pois não há pertinência subjetiva entre qualquer atitude da Apelante e o suposto dano sofrido pelo consumidor e, por fim, que (iii) é desproporcional o valor discutido no procedimento (fatura de energia elétrica que não ultrapassa o valor de R$350,00) e o valor fixado a título de multa, que, por qualquer ângulo que se analise, não se justifica.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo “a fim de que seja reformada a r. sentença para que os pedidos da ação anulatória de ato administrativo sejam julgados procedentes in totum”.

Contrarrazões no ID
8891470
pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, sustentou a empresa ora apelante o cancelamento da multa objeto da ação (R$23.155,44), em razão da ausência de comprovação da responsabilidade da concessionária de energia elétrica e, subsidiariamente, a redução do valor da multa aplicada, observando-se os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Inicialmente, registre-se que não procedem os argumentos de que o PROCON extrapolou a suas atribuições ao ter aplicado penalidade pecuniária baseada em reclamação individual, bem como de que caberia ao Órgão apenas mediar a situação, encaminhando o consumidor ao Poder Judiciário em caso de insucesso da tentativa de composição.

Não se desconhece que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) representa um marco legal fundamental dentro do microssistema da tutela coletiva.

Todavia, no que diz respeito aos PROCON’s, ressalta-se que esses órgãos desempenham um papel crucial na defesa dos consumidores não apenas em casos de lesões coletivas, mas também individuais. Os PROCON’s têm o poder de fiscalizar e aplicar sanções administrativas às empresas que desrespeitam as normas consumeristas, oferecendo suporte e orientação aos consumidores em suas demandas individuais, a teor do que dispõem os arts. 6º, inciso VII, e 56, ambos do CDC.

Ademais, “
é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
” (AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016).

A alegação de que cabe ao PROCON apenas mediar o contato entre o consumidor e o fornecedor, direcionando o reclamante ao Poder Judiciário em caso de conciliação infrutífera, mostra-se contrária à própria essência da atribuição legal de poder de polícia a esses Órgãos para fiscalizar e aplicar sanções em caso de violação à legislação de consumo.

Mas não é só. Ao contrário, espera-se que com uma atuação eficiente e efetiva dos Órgãos de Proteção e Defesa do Consumidor, as lesões ao mercado de consumo sejam eminentemente prevenidas e reprimidas em sede administrativa, evitando que se desdobrem em ações judiciais que contribuem para aumentar os efeitos deletérios decorrentes dos elevados índices de litigiosidade no Brasil.

Em complemento, destaca-se que as searas administrativa e judicial são independentes, havendo distinção entre as finalidades das tutelas prestadas em cada um dos referidos campos de atuação estatal.

Os valores arrecadados a partir da aplicação de penalidades administrativas pecuniárias pelo PROCON não são destinados à reparação de eventuais danos suportados pelo Consumidor, mas ao Fundo de que trata o art. 13 da Lei da Ação Civil Pública – Lei n.º 7.347/85. A seu turno, a tutela jurisdicional visa evitar ou reparar lesão a direito, sendo que, nesta hipótese, os valores decorrentes de eventual condenação servirão para compensar ou mitigar os danos sofridos pela vítima.

Prosseguindo, quanto à ocorrência ou não de efetiva lesão à legislação consumerista, é preciso realizar uma breve contextualização.

O exame dos autos do procedimento administrativo que culminou com a aplicação da penalidade à recorrente revela que este fora deflagrado a partir de reclamação apresentada por consumidor que noticiou ter recebido fatura de energia elétrica constando 133kWh, os quais não eram condizentes com o real consumo, aferido após religação.

Acerca do tema, o artigo 137 da Resolução ANEEL 414/2010
1
prevê que é dever da distribuidora realizar, em até 30 (trinta) dias, a aferição dos medidores e demais equipamentos de medição, solicitada pelo consumidor.

Considerando o que dispõe o art. 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor
2
, e o fato de que o não houve comprovação, pela concessionária apelante, de que o defeito na prestação de serviços inexiste, houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, remanesce íntegra a sua responsabilidade pela falha na prestação do serviço apontada pelo consumidor.

Nesse contexto, verifica-se que houve devido reconhecimento da responsabilidade da concessionária apelante, merecendo ser mantida a r. sentença no ponto.

Por fim, no que concerne ao montante atribuído à penalidade (R$9.006,40 aproximadamente
3
), dispõe o art. 57 do CDC que a pena de multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Dito isso, nota-se que o porte econômico da fornecedora é elevado e que a vantagem que seria auferida é de pequena monta frente a referida realidade, de maneira que a redução efetuada pelo Magistrado
a quo
de R$23.155,44 para R$9.006,40 se mostrou adequada à realidade dos autos.

Nessa linha, não se vislumbra a desproporcionalidade alegada pela apelante, mostrando-se a penalidade, fixada em R$9.006,40 (nove mil, seis reais e quarenta centavos), condizente com os critérios a serem tomados em consideração para a dosimetria da pena.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ante a previsão do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
Art. 137. A distribuidora deve realizar, em até 30 (trinta) dias, a aferição dos medidores e demais equipamentos de medição, solicitada pelo consumidor.

2
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

3
Valor calculado a partir do VRTE
d
o ano de 2024, a saber, R$4,5032.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.